Tribunal: CARF
Processo: 11684.720376/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11684.720376/2012-51
ACÓRDÃO
3002-003.977 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/05/2011
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP,
afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.977 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720376/2012-51
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de auto de infração lavrado para cobrança da multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pela Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 5.000,00. A penalidade foi aplicada à
agente de carga por haver deixado de prestar, no prazo fixado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), informação relativa à carga transportada.
Conforme relatado, a Interessada procedeu à vinculação intempestiva do
Conhecimento Eletrônico (CE-Mercante) Genérico (BL) no 131.105.077.578.759 ao
Manifesto de Baldeação no 1311B00962947. Isso porque a embarcação atracou
em porto nacional em 12/05/2011, às 7h02, enquanto a informação foi prestada
apenas em 13/05/2011, às 15h40min19s, em desacordo com o prazo previsto no
art. 22 da IN RFB no 800/2007.
Cientificada do lançamento, a Interessada apresentou impugnação tempestiva
(fls. 48/98), na qual sustentou, em síntese:

1.
Preliminarmente, questiona sua legitimidade para figurar no polo
passivo, afirmando atuar apenas como agente de navegação — mandatária do
transportador — sem prestar serviços de transporte ou emitir conhecimentos de
embarque, não podendo ser responsabilizada pela omissão que gerou a multa.
Alega, ainda, vício formal no auto de infração, sob fundamento do art. 10, inciso
III, do Decreto no 70.235/72, ao argumento de que a descrição dos fatos seria
incompleta e incorreta, violando seu direito de defesa.

2.
No mérito, sustenta a inexistência da infração, afirmando ter
observado os prazos aplicáveis e fornecido todas as informações necessárias ao
correto preenchimento dos dados.

3.
Aduz também que eventual atraso estaria acobertado pelo instituto
da denúncia espontânea, pois teria apresentado as informações antes de
qualquer procedimento fiscal. Posteriormente (fls. 162/167), reforça sua
argumentação com base na Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016, segundo
a qual alterações ou retificações de informações previamente apresentadas não
configurariam infração. Juntou documentos em apoio.

4.
Ao final, requer a procedência da impugnação, com a consequente
exoneração da multa aplicada.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.977 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720376/2012-51
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Trata-se de Recurso voluntário apresentado em face do acórdão que manteve a
multa de R$ 5.000,00 aplicada à MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. por suposta omissão na
prestação de informações sobre carga transportada. A empresa atuou exclusivamente como
agente marítimo, representando o transportador, não tendo responsabilidade própria pelos atos
deste, conforme previsto na IN SRF no 800/2007, no Código Civil (art. 653) e na jurisprudência
consolidada (Súmula 192/TFR e REsp 1.217.083/RJ).
Além disso, o auto de infração apresenta vícios formais, por não qualificar
corretamente o autuado e descrever de forma insuficiente os fatos, comprometendo o exercício
do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito, a Recorrente prestou todas as informações
exigidas, incluindo eventuais retificações, dentro do prazo legal, não havendo intenção de obstruir
a fiscalização nem dano ao erário, o que torna a aplicação da multa desproporcional e contrária
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.
Ademais, a entrega das informações antes de qualquer procedimento
administrativo caracteriza denúncia espontânea, afastando a penalidade, conforme previsto no
art. 138 do CTN e art. 102, §2o, do DL no 37/66, com redação da Lei no 12.350/2010, e
corroborado pela jurisprudência. Diante disso, a multa aplicada é indevida, sendo necessária a
anulação do auto de infração e a exclusão do crédito.
No caso em exame, verifica-se que a penalidade possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não apresentação de informações
no prazo legal, nos termos da alínea e, inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66. Diante desse
contexto, revela-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em
que a Corte definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.977 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720376/2012-51
4
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
De acordo com o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões do STJ em recursos
repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, é expressivo o lapso temporal transcorrido entre a interposição
do Recurso Voluntário, em 17/07/2017, e a presente data de julgamento, em 11/2025, sem
qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo, de sorte que entendo caracterizada a
prescrição intercorrente.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetos ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Diante disso, reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente e determino o
cancelamento do auto de infração.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 286
DF CARF MF
Original